Tribunal: TJSP
Processo: 0108409-27.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0108409-27.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IKENNA
ABEL CHIJIOKE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108409-27.2017.8.26.0050 -Voto no 48958
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0108409-27.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO – 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): IKENNA ABEL CHIJIOKE
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.958
Apelação Criminal – FURTO e RECEPTAÇÃO.
Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova
tranquila para manutenção da condenação – Palavras da
vítima e de policiais militares – Vítima do furto que
reconheceu réu sem sombra de dúvidas como o autor do
delito - Apreensão do bem de origem ilícita em poder do
agente gera a presunção de sua responsabilidade -
Comprovado o dolo na conduta do réu quanto ao crime de
receptação,
impossibilidade
de
desclassificação
para
modalidade culposa.
PENAS corretamente fixadas.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 154/160, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu IKENNA ABEL
CHIJIOKE à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração aos artigos
155, caput, e 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
lapso da pena imposta, e prestação pecuniária no importe de um salário mínimo à
entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.
Inconformado, o réu recorre postulando por sua absolvição
por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de receptação para a
modalidade culposa (fls. 172/179).
Apresentadas contrarrazões (fls. 182/186), nesta instância, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108409-27.2017.8.26.0050 -Voto no 48958
3
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 195/197).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 9/12 e 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15),
auto de reconhecimento de pessoa (fls. 16), bem como na prova oral coligida.
A autoria é certa.
Na Polícia, o réu permaneceu calado (fls. 7).
Em Juízo, negou a prática do furto do celular da vítima
Gabriela. Disse que foi abordado por um policial que examinou o celular que
estava em sua posse e verificou que era produto de furto. Alegou tinha adquirido
tal aparelho de uma pessoa desconhecida (vídeo anexado ao processo digital –
termo de audiência de fls. 161/162).
Contudo, suas escusas não encontraram respaldo no acervo
probatório e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
A vítima Gabriela de Oliveira Baptista relatou que no dia 4
de dezembro de 2017, por volta de 19h50, nesta Capital, estava no interior do
ônibus, guardando seu celular na bolsa, quando o acusado subtraiu através da
janela do coletivo que estava parado. Acrescentou que ele chegou a apertar
fortemente seu pulso para que largasse o aparelho. Desceu do ônibus e seguiu o
réu até ele adentrar em uma feira do rolo, perto da “Galeria do Rock”. Esclareceu
que o apelante usava roupas chamativas e o indicou aos apoliciais, os quais o
encontraram na “Galeria do Rock”, mas ele não estava mais com seu aparelho,
que não foi recuperado (vídeo anexado processo digital – termo de audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108409-27.2017.8.26.0050 -Voto no 48958
4
fls. 131/132).
Os policiais militares Anderson Cruz Costa e Vaderson
Carlos Ribeiro narraram que foram acionados pela vítima Gabriela que informou
que teve o aparelho celular furtado e indicou que o agente estaria em uma
galeria. Dirigiram-se ao local indicado pela ofendida e localizaram IKENNA, cujas
características coincidiam com as fornecidas da vítima. Em revista pessoal, não
localizaram o celular da ofendida Gabriela, mas encontraram um telefone que era
produto de furto ocorrido em 02/05/2017. Indagado, o acusado disse que havia
comprado o aparelho de um vendedor não identificado (vídeos anexados
processo digital – termo de audiência de fls. 131/132 e 146/147).
A testemunha de defesa Ikechukwu afirmou que estava na
companhia do acusado no dia dos fatos e, após saírem da igreja, ajudaram a
carregar um móvel em um prédio nas proximidades e receberam dinheiro pelo
serviço. Após o réu cortar o cabelo, foi abordado pelos policiais e acusado de ter
pegado o celular de alguém (vídeo anexado ao processo digital – termo de
audiência de fls. 161/162).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima e
pelos policiais militares são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer
razão para que quisessem incriminar pessoas inocentes, e, tal qual o nobre Juiz
sentenciante, entende-se que a autoria está suficientemente comprovada, pois
somados e sopesados os indícios e elementos probatórios, verifica-se que o
apelante foi o autor dos crimes de furto e de receptação.
Muito embora o celular subtraído da vítima Gabriela não
tenha sido encontrado em poder do réu, já que ele deve ter se desfeito dele
quando ingressou na “Galeria do Rock”, é certo que ela não teve dúvidas em
indicá-lo como o autor do furto, tanto na Polícia, quanto sob o crivo do
contraditório, inclusive citando a roupa chamativa por ele usada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108409-27.2017.8.26.0050 -Voto no 48958
5
Além do reconhecimento realizado pela ofendida, os
policiais militares confirmaram que as características repassadas pela vítima eram
compatíveis com a do acusado que foi abordado, além de ter sido encontrado
com ele um celular produto de furto, o que configou também o crime de
receptação.
É de se ter em conta que:
“na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente
gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção
em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).
Já se decidiu que: “em se tratando de receptação, é indisfarçável a
ação dolosa do agente que compra veículo sem documentos e placas de identificação e não
se interessa em investigar a situação do veículo junto ao órgão competente” (RJDTACRIM
26/141-2).
E, também que “o dolo específico constante no art. 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido através
de exame de circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse
propriamente dita” (JTACRIM 33/195).
No presente caso, inegável que o acusado estava na posse
do bem de origem ilícita e tinha ciência da origem espúria do bem, o que
caracteriza sua má-fé, principalmente pelo fato dele ter sido flagrado praticando
um delito de furto de celular.
Assim, comprovado o dolo na conduta do réu, não se pode
falar em receptação culposa, tendo em vista que não é possível dizer que o
apelante tenha agido com imperícia, imprudência ou negligência.
Logo, não é possível acolher o pedido de absolvição por
insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108409-27.2017.8.26.0050 -Voto no 48958
6
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com elas a
defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas razões
recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator